Tribunal: TJSP
Processo: 1010990-44.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DA CNH - Pedido formulado após a vigência da Lei 14.071/2020. Indeferimento da autoridade coatara que não afronta os direitos individuais do apelante. Necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei atual para sua renovação. Resolução no 276 do Contran suspensa após decisão judicial, cuja aplicação se dá apenas aos pedidos efetuados antes da

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DA CNH - Pedido formulado após a vigência da Lei 14.071/2020. Indeferimento da autoridade coatara que não afronta os direitos individuais do apelante. Necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei atual para sua renovação. Resolução no 276 do Contran suspensa após decisão judicial, cuja aplicação se dá apenas aos pedidos efetuados antes da entrada em vigor da lei. Sentença mantida. Recurso desprovido.